Tribunal: STF
Processo: ARE 1500275
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO LESIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO LESIVO. 



    1. Tratando-se de demanda indenizatória, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que a contagem do prazo prescricional tem início na data em que a parte prejudicada tem ciência inequívoca do ato lesivo, não havendo, ainda, qualquer causa impeditiva do seu direito de ação. 



    2. Caso em que os danos experimentados pelo autor decorrem dos atos de penhora e arrematação indevidas de imóvel de sua propriedade, dos quais já tinha ciência mais de 10 anos antes do ajuizamento da demanda indenizatória” (e-doc. 93).



    2. Os embargos de declaração opostos foram julgados nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 



    1. A retificação do acórdão por meio de embargos de declaração só tem cabimento na hipótese de inexatidão material, omissão, contradição ou obscuridade. 



    2. Os embargos declaratórios não servem ao objetivo de rediscutir o mérito da causa. 



    3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, bastando que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (e-doc. 112).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado os incs. V e XXII do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera afronta à “Constituição Federal, notadamente do art. 5º, incisos V e XXII, e art. 37, § 6º, visto a consideração equivocada do termo inicial do prazo prescricional para pretensão indenizatória a data da alienação judicial do imóvel em maio de 2005 e, não a sentença de procedência a Exceção de pré-executividade, em agosto de 2015, contrariando a legislação, nos moldes do art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 121).



    Narra que “a Recorrida, na execução fiscal nº 99.00.01987-3, promoveu irregular penhora do imóvel do Recorrente, parte ilegítima na execução. Com o reconhecimento da ilegalidade, através do trânsito em julgado do julgamento da exceção de pré executividade em agosto de 2015, o Recorrente ajuizou a ação indenizatória (em primeiro lugar contra a União, a qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva, e depois a presente ação, em 2019, contra o INSS), dentro do prazo quinquenal” (fl. 8, e-doc. 121).



    Alega ser “inequívoco o direito de o Recorrente buscar a reparação dos danos sofridos, sendo dever da Recorrida arcar com o dano material correspondente ao valor de R$ 384.436,17 (trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais com dezessete centavos), equivalente a fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do terreno expropriado irregularmente do seu patrimônio, devidamente corrigido e com incidência de mora. E, ainda a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para satisfação dos inegáveis prejuízos advindos do ato ilícito e da impossibilidade de retorno ao status quo com a restituição do imóvel” (fl. 8, e-doc. 121).



    Defende que “as decisões dos Juízos a quo e ad quem foram equivocadas ao considerarem como termo inicial a data da alienação judicial do imóvel em maio de 2005. Isso, em razão da pretensão indenizatória do Recorrente ter tido início com a sentença de procedência da exceção de pré-executividade, a qual reconheceu a ilegalidade da constrição do bem e tornou possível o direito de ação para pleitear indenização” (fl. 9, e-doc. 121).



    Afirma que, “embora a expropriação do bem do Recorrente tenha sido realizada em meados de maio de 2005, o reconhecimento da ilegitimidade se deu em agosto de 2015 e a presente ação indenizatória foi protocolada em junho 2019, ou seja, ainda no prazo de 5 anos estabelecidos pelo art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932: (...). Desse modo, ao considerar o termo inicial da pretensão indenizatória em maio de 2005 e, não em agosto de 2015, após o trânsito em julgado da exceção de pré executividade, o Tribunal Regional da 4ª Região, violou os direitos constitucionais do Recorrente (art. 5º, incisos V e XXII, e art. 37 § 6º), referente à propriedade e a pretensão indenizatória, assim, pugna-se pela reforma da decisão” (fls. 11-12, e-doc. 121).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário recebido, acolhido e provido, em todos seus termos, pedidos e fundamentos, para que seja: a) distribuído, conhecido e processado o presente Recurso; b) intimado a Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.030, do Código de Processo Civil; c) provido o presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, em razão da violação direta do art. 5º, incisos V e XXII, e art. 37 § 6º, ambos da Constituição Federal, a fim de reconhecer a pretensão indenizatória do Recorrente e a violação do direito à propriedade; d) redistribuído os ônus sucumbenciais, conforme o art. 85, do Código de Processo Civil” (fl. 13, e-doc. 121).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem pelos seguintes fundamentos: 



    “A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF. (...) O recurso não merece prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’" (e-doc. 130).



     



    5. No agravo, o agravante argumenta que “o Recurso Extraordinário objetiva a correta aplicação dos dispositivos constitucionais apontados, os quais foram prequestionados desde a primeira instância, especialmente no que diz respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé do contribuinte e segurança jurídica (art. 5º, incisos V e XXII, e art. 37 § 6º, ambos da Constituição Federal). Sendo assim, o recurso objetiva a efetiva aplicação da Constituição Federal no litígio em tela” (fl. 4, e-doc. 143).



    Assinala que “não se suscita no reclamo ao STF a rediscussão fático-probatória, mas sim a correta aplicação das normas constitucionais em situação reconhecida pelo primeiro grau de jurisdição e tribunal de segundo grau (indenização por penhora irregular)” (fl. 4, e-doc. 143).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário para fins de admissibilidade do Recurso Extraordinário e provimento desse para conceder o direito pleiteado pelo agravante, garantindo a segurança jurídica àquele que sofreu danos materiais e morais cometidos pela Administração Pública” (fl. 8, e-doc. 143).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    7. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu a questão com os seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, entendo que o ato ensejador da pretensão indenizatória, ao contrário do que sustenta o apelante, não ocorreu com o reconhecimento judicial da sua ilegitimidade passiva. 



    Com efeito, os danos experimentados pelo autor, cuja reparação integral é buscada por meio da presente demanda, decorrem, conforme sustenta em sua petição inicial, ‘da penhora e arrematação indevidas de imóvel de sua propriedade’. 



    Portanto, o ato lesivo delimitado pelo próprio requerente estaria consubstanciado nos referidos atos expropriatórios, dos quais, conforme bem destacou o magistrado de origem, já tinha ciência desde 2005. Ainda na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima citada, convém também afastar o argumento do apelante de que não haveria possibilidade jurídica para ajuizamento do pleito indenizatório antes de reconhecida a sua ilegitimidade passiva. 



    A uma, porque a pretensão indenizatória deduzida neste feito está sendo exercida em face do INSS - parte exequente à época em que requerida a inclusão do autor no polo passivo e praticados os atos dos quais advieram os danos supostamente experimentados -, e não em face de eventual erro judiciário decorrente da decisão judicial que autorizou o redirecionamento. 



    A duas, porque, diversamente do que alega em seu recurso, não havia qualquer óbice ao exercício do direito de ação do autor, o qual poderia ter se insurgido contra a penhora do imóvel e requerido a indenização correspondente desde 2005, por meio de embargos à execução. Todavia, manteve-se inerte por cerca de 10 anos, vindo a apresentar exceção de pré executividade apenas em meados de 2015. 



    Destarte, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 04/06/2019, a pretensão indenizatória nela deduzida resta fulminada pela prescrição” (fls. 3-4, e-doc. 93).



      8. O exame da pretensão do agravante em relação ao “termo inicial do prazo prescricional” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil, Código Civil e Decreto n. 20.910/1932). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia relativa à prescrição de pretensões ressarcitórias de crédito decorrente do incentivo fiscal setorial relativo ao crédito-prêmio do IPI cinge-se ao âmbito infraconstitucional e o sobrestamento solicitado não subsiste. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE n. 1.394.589-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.179.603-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repetição de indébito tributário. Termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executiva lastreada em título executivo judicial. Decreto nº 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula n. 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.270.406-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3 RE-RG 608.482. Tema 476 da sistemática da repercussão geral. 4. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.168.382-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, em face à natureza cível da demanda reconhecida na instância a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir o exame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/32 e art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do art. 37, § 5º, da CF, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 669.069-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki (Tema 666), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que é ‘prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’, conforme verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE n. 1.054.693-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2019).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que discussão sobre cômputo de prazo prescricional se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. 2 Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.122.383-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora